Tribunal: STF
Processo: ARE 1570026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital s o c i a l a s e r i n t e g r a l i z a d o ”.



    2. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 37; e 156, §2º, I, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.



    Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.



    Assim, em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.



    [...]



    Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:



    [...]



    O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).



    Ou seja, o fisco não é obrigado a aceitar os valores declarados pelo contribuinte dos bens que recebeu como aporte de seu capital social, tanto que foi instaurado processo administrativo para valoração dos imóveis, que são de competência do ente apelado, colacionado em sede de informações.



    Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação.



    Transações como a dos autos podem constituir manobra tributária para evitar o pagamento do ITBI, causando prejuízo ao erário municipal. Daí a razão pela qual a Apelada pode rever o valor declarado pela Apelante. Portanto, a imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser estendida ao valor excedente do imóvel incorporado, o que justifica a negativa do fisco em emitir a Certidão de Imunidade. Correta, portanto, a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente